Tribunal: TJBA
Processo: 8000454-17.2020.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000454-17.2020.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DALVA DILZA FERREIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA, HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros

Advogado(s)
:
HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS, LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDORA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONCESSÃO TOTAL. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidora efetiva do Município de Itororó, ocupante do cargo de professora, com pedido de pagamento das diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, referentes aos períodos de janeiro/fevereiro de 2013 e 2014; janeiro/abril de 2015; janeiro/fevereiro de 2016; janeiro/dezembro de 2017 a 2019 e até o mês de 2020. Requer, ainda, o pagamento do salário e do 13º salário de dezembro de 2016, bem como o terço constitucional de férias de 2015.
A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais do piso nacional nos períodos de 2016 a setembro de 2018, do salário e do 13º de 2016, do terço de férias de 2015, e fixando indenização por danos morais.
Ambas as partes interpuseram recurso: a autora, pleiteando a ampliação do período das diferenças do piso; o Município, buscando a exclusão dos danos morais e a reforma da condenação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a Lei Federal nº 11.738/2008 impõe ao Município de Itororó a obrigatoriedade de pagar o piso salarial nacional aos professores da rede pública, ainda que haja divergência quanto à data-base fixada em lei municipal;
(ii) estabelecer se é devido o pagamento das diferenças salariais retroativas, do salário de dezembro e 13º salário de 2016, e do terço constitucional de férias de 2015;
(iii) determinar se o atraso no pagamento de verbas salariais justifica a condenação em danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O piso salarial do magistério público, fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008, constitui norma geral de observância obrigatória pelos entes federados, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167, que declarou a sua constitucionalidade.
A data-base prevista em lei municipal não afasta o dever de observância à atualização anual do piso em janeiro, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008, sob pena de violação ao art. 206, VIII, da Constituição Federal.
O Município de Itororó não comprovou o pagamento integral do piso nacional nem apresentou fichas financeiras relativas ao período questionado, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
É devido à servidora o pagamento das diferenças salariais retroativas referentes aos períodos pleiteados, além das verbas salariais de dezembro e 13º salário de 2016, e do terço constitucional de férias de 2015, direitos garantidos pelo art. 39, §3º, c/c art. 7º, incisos VII, VIII e XVII, da Constituição Federal.
A mera mora no pagamento de verbas salariais, desacompanhada de prova de abalo psíquico ou constrangimento excepcional, não configura dano moral indenizável.
Sendo ilíquida a sentença e figurando a Fazenda Pública no polo passivo, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido. Recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Lei Federal nº 11.738/2008 impõe aos entes municipais a observância do piso nacional do magistério, independentemente de lei local específica ou data-base diversa.
A ausência de pagamento do piso enseja o dever de quitação das diferenças salariais retroativas, com reflexos nas demais verbas remuneratórias.
O inadimplemento de verbas salariais não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII, VIII e XVII; 39, §3º; 206, VIII; CPC/2015, art. 373, II, e art. 85, §4º, II; Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º, 5º e 6º; Lei Municipal nº 55/2008, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011, DJe 24.08.2011; TJ-BA, Apelação nº 8000763-29.2022.8.05.0081, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 24.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000793-67.2016.8.05.0051, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 28.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000454-17.2020.8.05.0133
, oriundos da Comarca de Itororó, em que figuram como
apelantes

e apelados
DALVA DILZA FERREIRA COSTA
E

MUNICIPIO DE ITORORO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso da autora e,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do réu.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03